Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETIVO REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso de demandas que tenham como objeto a discussão de cláusulas do contrato de financiamento sob a gestão do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que tanto a União quanto o FNDE são partes legítimas para figurarem no polo passivo. Precedentes.

2. Assim, nas ações que envolvam o FIES, diante do interesse da União que contribui para o fundo de financiamento e atua como operadora e co-gestora do programa, aplica-se a regra de competência definida no art. 109, inciso I da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)”.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.